Tribunal: TJMT
Processo: 0005135-65.2018.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005135-65.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 061.340.741-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DE INDIVÍDUO. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A defesa argui nulidade da busca domiciliar por suposta ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais.

III. Razões de decidir

3. A existência de “
informações prévias de que a casa servia de ponto de venda de drogas e a fuga de um indivíduo ao avistar os policiais militares justificaram a ação
” (STJ, AREsp n. 2.571.053/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024).

4. A “
diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
” (STJ, AgRg no HC n. 857.177/GO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024), como na hipótese, de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005135-65.2018.8.11.0006

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação

interposta
por
LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA

SILVA
contra
sentença proferida pelo
Juízo da

4
a

Vara

Criminal
d
a Comarca d
e
C
áceres
que
,

nos autos d
a
A
ção
P
enal

n.
0
0
0
5135
-
35
.20
18
.8.11.00
0
6
,
o
condenou

à pena de

5 anos
, 4 meses e 5 dias
de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de
536
dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas
-
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/
2006
-
(id.
240262800
)
.

A i. Defensoria Pública
argui

nulidade

da busca domiciliar

sob a tese de ausência de fundadas razões que justificasse o ingresso
policial
no domicílio.

Requer o
provimento para

“
declarar a nulidade absoluta do processo pela pescaria probatória (
fishing

expedition
) e entrada ilegal em domicílio
”.

Prequestiona
“
os pontos controvertidos quanto à entrada em domicílio e o artigo 5o, XI, da Constituição Federal e artigo 240, §1o, do CPP, bem como os precedentes do STJ expressamente mencionados
”
(id.
240262805
).

Em contrarrazões, a
4a

Promotoria de Justiça
Criminal d
a Comarca de
Cáceres
pugna pelo desprovimento (id
.

240262811
).

Nessa instância superior, a Procuradoria
Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo

des
provimento do apelo
,
na lavra do
Ilustre
Procurador
de Justiça
Exmo

Sr

Dr

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(
id
.

2457
21668
).

Relatado o feito
.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO SR DES WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelan
te
fo
i

denunciado
pelo
seguinte contexto acusatório:

“
1)
Consta dos autos de inquérito policial que no dia 26/04/2018, por volta das 17:00 horas, na Rua das
Areeiras
, Bairro

Jardim das Oliveiras, nesta cidade, o indiciado

possuía/guardava/mantinha em depósito, para fins de entrega a

consumo a terceiros, 08 (oito) porções de droga, tipo maconha, pesando

860g (oitocentos e sessenta gramas); 08 (oito) invólucros de droga, tipo

cocaína, pesando aproximadamente 67g (sessenta e sete
g
rama
s), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
-
Termo de Apreensão às fls. 08, Laudo de Constatação de fls. 28 do IR

2) Extrai-se, ainda, do inquérito policial que nas

mesmas circunstâncias de tempo e local, o indiciado tinha em depósito

insumo destinado à preparação de drogas, sendo 03 (três) porções de

ácido bórico, o qual é utilizado para preparação de entorpecentes, pesando

215g (duzentos e
quinze gramas), sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Definitivo em

anexo.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a Polícia

Militar recebeu uma denúncia informando que na residência do indiciado

estava havendo a prática de tráfico de entorpecentes, sendo que para lá se

deslocaram policiais, onde visualizaram a menor Aline Aparecida

Rodrigues em frente à casa, momento em que foi dada ordem de parada a

ela, tendo a menor corrido para o interior da casa.

Ato contínuo, foi realizada busca na residência,

sendo apreendidos 08 (oito) porções de maconha, 08 (oito) porções de

cocaína e, ainda, 03 (três) porções de ácido bórico, o qual é utilizado para

preparação de entorpecentes, além de uma balança de precisão e sacolas

plásticas picotadas utilizadas para embalar pequenas porções de drogas.

Assim agindo, praticou o indiciado Luiz Gustavo

de Almeida Silva as condutas típicas previstas nos artigos 33, caput, e

artigo 33, § 1°, 1, ambos da Lei 11.343/2006,

[...].
” (id. 240262797)

Notif
icado
,
o
recorrente
apresentou defesa
prévia

(i
d. 233540661).

Em juízo, foram ouvidos os Policiais Militares
Douglas Silva Heleno de Jesus e
Waistem
José Lino Muniz de Farias
e

a adolescente
Aline Aparecida Rodrigues
, bem como
realizado o interrogatório do réu LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA
(
id.
2420263195, pág. 147/153 e
id.
24
0262789
).

Encerrada a instrução
criminal
, o Juízo
de primeiro grau
identificou a responsabilidade penal do réu (id.
240262800
).

Pois bem.

A materialidade delitiva está
comprovada
no termo de apreensão
(id.
240263195, pág.
69)

e laudo
s
pericia
is
(i
d. 240263195
, pág. 109/110
e
115/117
).

Sobre a autoria,
não há controvérsia
.

A
questão reside verificar a

lega
lidade da busca domiciliar.

Dito isso, vejamos.

Os
policiais
militares
Douglas Silva Heleno e
Waistem
José Lino Muniz
,
na delegacia
e em juízo
, descreveram
a ação de busca domiciliar
.

Segunda a narrativa policial,
n
o dia 2
4
de
abril
de 20
18
,
a guarnição recebeu
informações via CIOSP
(Centro Integrado de Operações de Segurança Pública)
de que, no
B
airro Jardim das Oliveiras,
em Cáceres
,
indivíduos estariam comercializando substância entorpecente em uma residência localizada nas proximidades d
e

uma
Escola Municipal,
razão pela
inici
aram
patrulhamento ostensivo
.

D
urante as rondas, visualizaram a
adolescente
Aline Aparecida chegando
na

mencionada
casa

e, d
ada ordem de parada, a
adolescente

desobedeceu e
empreend
eu
fuga
para o
interior do imóvel
, o que motivou o ingresso
à residência
.

Em
buscas
, foram
encontrados

diversos invólucros contendo substância com características semelhantes à maconha
e, em
entrevista informal, a
adolescente
declarou que a
droga
pertencia ao seu convivente,
o réu
LUIZ GUSTAVO, o qual, segundo informado,
estava
fora do domicílio realizando compras.

Passados
cinco
min
u
tos
da ação policial
,
o apelante retornou

à casa
, admitiu ser o proprietário do entorpecente
apreendido
e, espontaneamente, indicou outros pontos do imóvel onde se encontravam armazenadas porções adicionais de substância com características semelhantes à pasta base de cocaína, bem como ácido bórico.

Ainda no interior da residência, foram localizados uma balança de precisão e diversas sacolas plásticas já fragmentadas, aparentemente destinadas ao embalo de entorpecentes.

C
om autorização do r
ecorrente
, os policiais acessaram mensagens de texto em seu aparelho celular, nas quais se verificaram solicitações de venda de entorpecentes e indícios de pagamentos efetuados por meio de depósitos bancários, possivelmente direcionados a contas de indivíduos recolhidos ao sistema prisional
(id. 240263195, pág.
63/64 e 65).

A
adolescente Aline Aparecida Rodrigues
foi
apreendida por
ato infracional análogo ao tráfico de drogas
e o réu LUIZ GUSTAVO preso em flagrante por tráfico de drogas e
(id. 240263195, pág. 7).

Na delegacia
,
a adolescen
te
Aline Aparecida Rodrigues
afir
m
ou
conviver com o
réu
LUIZ GUSTAVO
,

usuário de drogas. Sobre
o entorpecente
apreendid
o
, declarou que

pertenceria a um amigo d
o réu
[não identificado]
,
o qual
teria
solicitado a guarda d
as substâncias ilícitas
e, como recompensa,
ganharia
parte da
droga para consumo
(id.
240263195, pág.
81
).

Em juízo,
reafirmou o depoimento prestado na fase policial
, mas
acrescentou
não ter sido abordada pelos policiais, os quais já estavam no interior da casa (
id.
240262789
).

Ao delegado, o
apelante
LUIZ GUSTAVO
,

embora tenha negado o envolvimento com o tráfico de drogas, confirmou
ser usuário de drogas e que “
conheceu uma pessoa por telefone, de nome "FIOTE", o qual lhe ofereceu um pedaço de maconha, para seu uso e que deveria guardar para ele determinada quantidade de maconha em sua casa
”
(id. 240263195, pág. 88
).

No interrogatório judicial,
confirmou a guarda de drogas
e, q
uanto à
dinâmica
da ação
policial,
assim como a
relatado pela informante
Aline, afirmou que a adolescente
não teria sido abordada

em via pública
, tampouco
empreendido fuga para o interior da residência,

vez que estariam juntos realizando
“
compras
”
.

Declarou, ainda,
não ter autorizado
a conferência em seu aparelho celular (
id.
240262789
).

Pois bem.

A atuação dos agentes policiais revela-se legítima e plausível, diante das circunstâncias concretas narradas nos autos.

No caso, a
s declarações prestadas pelos policiais,
nas duas fases da persecução penal
, mostram-se coerentes e harmônicas, convergindo no sentido de que

a busca
domiciliar
foi antecedida por

informações sobre a prática ilícita de venda de drogas
e posterior

patrulhamento ostensivo
,
a conferir verossimilhança
ao relato de
tentativa de fuga da adolescente Aline para o interior da residência, embora
essa atitude [fuga] tenha sido negada
pela própria adolescente e pelo apelante.

Nesse ponto [negativa de fuga]
,
sem menosprezar a palavra do réu ou considerar a palavra policial como verdade absoluta, o fato é que
o apelante afirmou que estava junto
da adolescente realizando “compras”
, cujo álibi não restou comprovado
por qualquer indício mínimo para contrapor a versão policial, tornando-a incontroversa.

Nesse quadro
,

a existência de
“
informações prévias de que a casa servia de ponto de venda de drogas e a fuga de um indivíduo ao avistar os policiais
militares justificaram a ação
” (STJ,
AREsp
n. 2.571.053/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024).

Outrossim
,
“
a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
” (STJ,
AgRg
no HC n. 857.177/GO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024), como na hipótese, de
tráfico de drogas
.

Portanto
,
verifico
f
undada
s

razões

que justificaram
a ação policial, razão pela qual a reputo
válida e legal.

Em relação
ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do voto.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025